Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727824-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS EMBARGADO: ALINE CRISTINA DOS SANTOS SAPUN, JULIANA FERREIRA ALVES, THAMIRES MUNDES DA SILVA, PAMELA OLIVEIRA ALVES MARTINS, PRISCILA MADEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, em face da decisão de ID 13350140, proferida pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, em razão do afastamento desta Relatoria, a qual indeferiu o requerimento formulado, nos seguintes termos: [...] O requerente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os requeridos, com o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e de indenização pelos danos supostamente experimentados. O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, tendo em vista a ausência de legitimidade e de interesse de agir do autor. Assim, o autor, ora requerente, interpôs recurso de apelação, que está pendente de distribuição. Logo, ainda não foi remetida a este Egrégio Tribunal de Justiça. Ainda assim, antes da remessa e da distribuição da apelação, o requerente requereu a finalidade de obter o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Essa petição foi distribuída ao Eminente Desembargador Roberto Freitas, que não a recebeu e “indeferiu a inicial e negou seguimento ao incidente”, na forma da decisão de fls. 1-3 (Id. 13211428). Após a referida decisão, o requerente manejou nova petição cível, insistindo na formulação do mesmo requerimento já anteriormente indeferido pelo Eminente Desembargador Relator. A nova petição veio distribuída a este Relator eventual em razão do afastamento do Eminente Desembargador prevento no momento da distribuição, de acordo com a certidão referida no Id. 13221578. No caso, verifica-se que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo já foi decidido pelo Eminente Desembargador Roberto Freitas. Convém ressaltar que o requerente formulou 2 (duas) petições cíveis com o intento de formular o mesmo requerimento (no 0727428-80.2019.8.07.0000 e no 0726862-34.2019.8.07.0000). Aliás, o requerente já interpôs agravo interno contra as decisões proferidas nos autos das 2 (duas) petições cíveis. Ainda assim, não satisfeito, o requerente manejou a terceira petição cível para requerer o deferimento de tutela provisória. Diante desse contexto, não se afigura possível rediscutir questão já abarcada pelos efeitos da preclusão, sendo clara, aliás, a ausência de utilidade da manifestação. Portanto, fica prejudicado o novo exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. Além disso, a tutela pretendida (averbação na matrícula de bem imóvel) pode ser requerida diretamente pelo próprio requerente ao respectivo Cartório Extrajudicial. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que, neste feito, requer “AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA DECLARATÓRIA, processo na origem: 0716961-79.2019.8.07.0020, NA MATRÍCULA SOB No 88.205, DO 9o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO-SP”, o qual é inédito. Portanto, não há que se falar em identidade de pedidos e causa de pedir em relação às outras petições interpostas. Afirma que ao contrário do afirmado na referida decisão de que “a tutela pretendida (averbação na matrícula de bem imóvel) pode ser requerida diretamente pelo próprio requerente ao respectivo Cartório Extrajudicial”, lhe fora negada a referida averbação pelo Tabelião do 9o Cartório de Imóveis de São Paulo, sob a justificativa de ausência de previsão legal. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o ponto omisso e obscuro. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que o Embargante, por meio do processo n. 0726862-34.2019.8.07.0000, peticionou requerendo “a averbação da distribuição da ação na matrícula do imóvel” (ID 14015587, dos referidos autos), mesmo requerimento realizado no presente feito, o que demonstra a identidade de partes, pedido e causa de pedir. Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 21:59:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador